Tribunal: TJPA
Processo: 0003238-40.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003238-40.2008.8.14.0015

APELANTE: RICARDO ULISSES DE SOUZA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003238-40.2008.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: RICARDO ULISSES DE SOUZA ANDRADE

REPRESENTANTE: DR. OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO - OAB PA25332

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO
.
JÚRI
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
PRELIMINAR
.
NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REJEITADA.
PRECLUSÃO. ART. 571, V DO CPP
.

VIOLAÇÃO DO ART. 478, I DO CPP.
MÉRITO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBANTES
. INOCORRÊNCIA
. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE ALICERÇA A CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
DOSIMETRIA
. READEQUAÇÃO DA
SANÇÃO INICIAL
AO
MÍNIMO LEGAL
.

IMPOSSIBILIDADE
. EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORA SOBEJANTE. PRECEDENTES STJ. MINORAÇÃO PELA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
INVIABILIDADE
. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003238-40.2008.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: RICARDO ULISSES DE SOUZA ANDRADE

REPRESENTANTE: DR. OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO - OAB PA25332

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RICARDO ULISSES DE SOUZA ANDRADE,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca da Castanhal/PA, que o condenou a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime incialmente fechado, pela prática do crime tipificado art. 121, §2º, II e IV, do CP.

Narra a denúncia recebida em 19.02.2009, ID: 13971077, que no dia 28 de julho de 2008, o Apelante, por motivo fútil e sem dar chance de defesa, ceifou a vida de Maurício Nascimento da Silva com disparos de arma de fogo.

Consta nos autos, que a vítima adentrou na loja “Osório Alinhamento e Balanceamento” para ofertar produtos que trazia consigo (pulseiras, relógios, etc.), e ato contínuo, o ofensor chegou até ao referido estabelecimento, agarrou o ofendido pela camisa e, empunhado uma arma de fogo, o interpelou: “cadê meu dinheiro seu safado?” (textuais), desferindo em seguida os disparos que o levaram a óbito.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID. 13971234).

Inconformada, a Defesa aponta preliminarmente nulidade processual decorrente da ausência de intimação do patrono do Recorrente da decisão de pronúncia. No mérito, afirma que a decisão dos jurados ocorreu de forma contrária as provas dos autos, pugnando subsidiariamente pela aplicação da pena base no mínimo legal (ID. 14511334).

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (ID. 16910703).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso, para reanálise da fixação da pena basilar (ID. 17537041).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

PRELIMINAR
. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

Inicialmente, o Apelante sustenta a tese de nulidade processual por ausência de intimação da defesa técnica acerca da sentença de pronúncia.

Razão não lhe assiste.

Compulsando os autos, verifico tratar-se de matéria preclusa, na dicção do art. 571, V do CPP.

Nota-se que na ocasião, o Recorrente intimado pessoalmente em 19/01/2023 (Id. 13971158), era representado por advogado particular, Dr. José Itamar de Souza, o qual requereu juntada nos autos de procuração (Id. 13971162) logo após o referido provimento jurisdicional (Id. 13971155) ainda dentro do prazo recursal, sem manejar o recurso cabível.

No decorrer do processo, o profissional acima referido foi sucedido pelos causídicos Ellison Costa Cereja e Mairton da Silva Barros, os quais passaram a representar o Apelante (Id: 13971163; 13971164) apresentando testemunhas para depor em plenário, requerendo diligências (Id:13971173) e participando da Sessão do Tribunal do Júri, sem contudo, apontar a referida insurgência.

Assim, entendo que o erro formal consubstanciado pela ausência de intimação do patrono, não alegado oportunamente e suprido pelo comparecimento espontâneo aos autos, não pode macular toda a verdade apurada no processo. Neste sentido, trago o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES AFASTADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. APONTAMENTO LOGO APÓS ANUNCIADO O JULGAMENTO E APREGOADAS AS PARTES. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ADMISSÃO DE PROVA COMO DOCUMENTO. ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CUMPRIMENTO DO PRAZO DE TRÊS DIAS PARA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à primeira arguição de nulidade, utilização de assistência técnica sem o respeito aos trâmites do artigo 593, inciso III, alínea a, do CPP, ocorreu a preclusão, pois não arguida no momento oportuno, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes. O entendimento do Tribunal a quo não confronta a jurisprudência desta Corte que também prevê o instituto da preclusão, nos processos de competência do Júri, se a nulidade ocorrida após a pronúncia não é apontada logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes.1.1. Para afastar essa afirmativa da Corte originária de que não se alegou a nulidade em tempo oportuno seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que encontra impeço na Súmula n. 7/STJ. 2. No que tange à segunda nulidade, juntada de perícia particular sem o contraditório pleno, o TJ não reconheceu o vício, admitindo a prova como "documento", nos termos do art. 479 do CPP, que só exige o respeito ao prazo de ciência prévia da outra parte - três dias, que foi cumprido, permitindo ao órgão ministerial que impugnasse o referido documento. 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1939235 TO 2021/0153443-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Ainda que assim não fosse, como se observa no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial para comprovação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”.

Assim não demonstrado o prejuízo para a defesa, além de obstada pela preclusão,
rejeito a preliminar em comento
.

2.

MÉRITO.

a.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Aduz a Defesa que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que não há no processo prova segura da autoria delitiva.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual o ofensor foi o autor
das
agressões que ocasionaram o óbito da vítima, (Ids. 13971235, 13971057 - p. 10-11, 13971236, 13971237, 13971238).

Assim, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados, motivo pelo qual
deixo de acolher o pedido
.

b.

DOSIMETRIA. FALHA NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Por derradeiro,
o Recorrente
aduz não haver justificativa apta a exasperar a reprimenda inicial, motivo pelo qual requer o redimensionamento da sanção no mínimo legal.

Sem razão.

Em que pese ser necessária a exclusão da vetorial consequências do crime por força da Súmula 17 desta Corte
[2]
, conforme se observa a seguir:

“
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
:

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

A conduta se exteriorizou pela simples consciência de infringência da norma penal, nada tendo a se valorar.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”.

No presente caso, o Réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

a.3) conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime.

Normais à espécie.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado etc.

Normais à espécie.

a.7)
Consequências do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

São graves, em vista da perda repentina de uma vida humana, tendo deixado forte tristeza e desamparo para os familiares, enlutando para sempre sua vida, bem como os lares de seus parentes.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável (consequências), fixo a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão
.” [
grifei
]

Mostra-se inviável alterar o
quantum
de sansão imposta na origem, pois há qualificadora sobressalente a ser considerada (artigo 121, §2º, II (motivo fútil)), razão pela qual inverto a polaridade da moduladora motivos do crime.

Sobre a matéria o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a “utilização de qualificadora sobejante para manter a exasperação da pena-base quantificada na instância antecedente não caracteriza reforma para pior, desde que mantida a reprimenda no mesmo patamar, como na espécie.”
[3]

Desta feita, mantenho a reprimenda inicial em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Adiante, na fixação da
pena intermediária
, entendo ser
impossível acolher

o pedido de incidência da atenuante da confissão

espontânea
, pois durante a Sessão Plenária a Defesa investiu na tese de negativa de autoria (Id. 13971243).

Neste contexto, cumpre salientar que tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021)” o que não ocorreu no caso dos autos.

Assim
, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
ajustando
ex officio
a individualização da reprimenda em sua primeira etapa, sem alterar o quantum de pena e

mantendo a sentença recorrida em seus demais fundamentos
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 (Res.7/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)

[3]

AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020). No mesmo sentido (grifos nossos): AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. EFEITO DEVOLUTIVO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação utilizada na sentença para manter a quantidade de pena, sem que isso configure reformatio in pejus, desde que não acarrete piora da situação do agente no cálculo dosimétrico. 2.
A utilização de qualificadora sobejante para manter a exasperação da pena-base quantificada na instância antecedente não caracteriza reforma para pior, desde que mantida a reprimenda no mesmo patamar, como na espécie
.
3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no HC n. 713.703/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Belém, 12/03/2024